Tribunal: TJBA
Processo: 8056128-83.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-15
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8056128-83.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDENILCE FONSECA REGO Advogado(s): ESTEVAM ALVES REGO FILHO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR (SUBTENTE). PLEITO DE PROMOÇÃO AO POSTO DE 1.º TENENTE PM. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE DEMOSTRAÇÃO DO DIREITO LIQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A pretensão da impetrante é de compelir as autoridades impetradas a procederem a sua promoção para o posto de 1.° Tenente PM, e garantir o pagamento de seu futuro provento de inatividade com base na remuneração de Capitão PM. 2. A promoção do militar oriundo do círculo de praça aos quadros de oficial auxiliar, depende do preenchimento dos requisitos exigidos em Lei, nos termos do art. 44-A, Lei n.º 7.990/2001. 3. Compulsando os autos detidamente, constata-se que a impetrante não comprovou o preenchimento dos requisitos exigidos para a promoção ao posto de 1.º Tenente do Quadro de Oficiais Auxiliares, deixando desta forma de demonstrar a existência de direito líquido e certo. 4. Com efeito, a impetração do Mandado de Segurança pressupõe a violação a direito líquido e certo, entendido como tal aquele que é constatado de plano, não se admitindo dilação probatória. 5. No caso dos autos, o que se infere é que a impetrante não demonstrou documentalmente o direito pleiteado. Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8056128-83.2023.8.05.0000, de Salvador/BA, em que figura como apelante EDENILCE FONSECA REGO e apelado, Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA, pelas razões alinhadas no voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22